Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-56.2018.8.11.0012
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000432-56.2018.8.11.0012

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO,
EXMO. SR.
D
R
. YALE SABO MENDES]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), KAROLINY BULHOES VIEIRA - CPF: 037.786.761-64 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.616.171-46 (APELANTE), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.616.171-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSE IRREGULAR EM IMÓVEL PÚBLICO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CURSO. TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E INTERMAT. VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. INVIABILIDADE DE DESOCUPAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DIREITO À MORADIA E DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Karoliny
Bulhões Vieira contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Nova Xavantina/MT, objetivando a desocupação de imóvel público integrante do Programa Habitacional “Meu Lar – Subprograma
Tô
Feliz”. A apelante ocupava o imóvel há cerca de dez anos, por meio de doação informal da beneficiária originária, e alegou hipossuficiência econômica, necessidade de moradia e regularização fundiária em curso junto ao INTERMAT, com emissão de título definitivo em seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação irregular do imóvel público por pessoa não contemplada formalmente no programa habitacional autoriza a reintegração de posse pelo ente municipal; (
ii
) estabelecer se a existência de processo de regularização fundiária em curso e a demonstração de vulnerabilidade social da ocupante justificam a manutenção da posse com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação de imóvel público integrante de programa habitacional, à margem do procedimento de seleção e sem anuência do ente público, configura, em tese, posse irregular, sendo juridicamente possível o ajuizamento de ação de reintegração de posse pelo município.

A demonstração de posse prolongada, vinculada à moradia de núcleo familiar em situação de vulnerabilidade social, atrai a incidência dos princípios constitucionais do direito à moradia, da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

A existência de processo administrativo de regularização fundiária em trâmite junto ao INTERMAT, com parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado e emissão de título definitivo em nome da apelante, ainda que pendente de formalização, configura expectativa legítima de regularização e torna desproporcional a medida
reintegratória
.

Destaca-se que esse processo administrativo decorre de Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Município de Nova Xavantina e o INTERMAT, com o objetivo específico de viabilizar a regularização fundiária de núcleos urbanos informais localizados no município, inclusive no bairro onde situado o imóvel litigioso.

Ainda que o título definitivo de propriedade emitido em nome da apelante no âmbito do processo de regularização fundiária conduzido pelo INTERMAT careça de formalização plena –notadamente pela ausência de assinatura do Prefeito Municipal –, eventual vício formal deve ser apreciado e, se for o caso, sanado na esfera administrativa competente, não podendo ser invocado como fundamento para a exclusão sumária da ocupante do programa habitacional diante das peculiaridades dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse prolongada e consolidada em imóvel integrante de programa habitacional por família em situação de vulnerabilidade social, com processo de regularização fundiária em curso, impede a reintegração de posse com base exclusiva em ocupação irregular.

2. A proteção ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana deve prevalecer quando demonstrada a adequação do ocupante ao perfil socioeconômico do programa habitacional e a existência de procedimento formal de titulação administrativa em curso.

3. A celebração de Termo de Cooperação Técnica entre o Município e o INTERMAT com vistas a regularizar núcleos urbanos informais abrangendo o bairro onde se localiza o imóvel litigioso reforça a inviabilidade de desocupação do bem pela apelante e sua família.

4. A existência de vício formal em título emitido no âmbito de processo administrativo de regularização fundiária não legitima, por si só, a reintegração de posse, devendo ser sanado na via administrativa competente, sem prejuízo da permanência do ocupante em situação de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, XXIII; 6º; 170, III; Lei nº 13.465/2017; CC,
arts
. 1.196 e 1.210; CPC,
arts
. 560, 561 e 85; Lei estadual/MT nº 8.221/2004.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
KAROLINY BULHÕES VIEIRA,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Angela
Maria
Janczeski
Goes, nos autos de
n.°
1000432-56.2018.8
.
11.0012, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, MT, que que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, nos seguintes termos (ID. 275696018):

“Vistos.

1. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo
Município de Nova Xavantina,
em desfavor de
KAROLINY BULHOES VIEIRA
e
ROBSON PEREIRA DA SILVA
, todos qualificados nos autos.

A parte autora alegou em exordial ser legítima possuidora dos imóveis urbanos situados na Travessa 04, Quadra 87, lote 06, Residencial Mario Duílio Henry I, Setor Nova Brasília e Avenida B, Quadra 88-A, lote 06, Residencial Mario Duílio Henry I, Setor Nova Brasília, ambos na cidade de Nova Xavantina/MT.

Aduziu que referidos imóveis integram o programa "Meu Lar", e que os requeridos não foram contemplados em tal programa.

Afirmou que a relação dos requeridos com os imóveis ocorreu por meio de doação e venda de forma indevida: à requerida
Karoliny
o imóvel localizado na quadra 87, supostamente doado em 05 de abril de 2015 e, ao requerido Robson, vendido o imóvel situado na quadra 88-A no dia 10 de abril de 2017.

Com efeito, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da liminar de reintegração de posse e a procedência do pedido para, confirmando a liminar, compelir a parte ré a se retirar da posse do imóvel.

A liminar foi indeferida na decisão de Id. 14902434.

Infrutífera a composição amigável (Id 16380459), a requerida
Karoliny
apresentou contestação (Id 16608349), que foi devidamente impugnada (Id 17392369). O requerido Robson contestou o pedido (Id 106434462), petição que também foi impugnada (Id 108917697).

O advogado de
Karoliny
renunciou ao mandato de procuração, comprovando a notificação da outorgante (Id 119587698 e 119587702).

Juntada de termo de audiência de instrução (Id. 123301866), em que Robson apresentou alegações finais remissivas.

Memoriais finais do Município em Id 125388124; e da requerida
Karoliny
em Id 139957745, por intermédio da Defensoria Pública.

Posteriormente, o Município pediu a suspensão do processo de titulação junto ao INTERMAT.

O Ministério Público apresentou manifestação opinando pela procedência dos pedidos (Id 160469963).

2. É o relatório. Fundamento e decido.

3.
A posse, na definição adotada pelo Código Civil, caracteriza-se como o exercício, pleno ou não, de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade (CC, artigo 1.196), ou seja, usar, gozar, dispor e reivindicar (CC, artigo 1.228). Trata-se da situação de fato que revela a aparência do domínio, por isso, para efeitos de ação possessória, não importa quem é o proprietário do imóvel.

Assim, a ação de reintegração de posse, prevista no art. 560 do CPC, visa especificamente a
recuperação da coisa
naqueles casos em que o possuidor direto a perdeu de forma
violenta, precária ou clandestina
(art. 1.200, CC), tanto que deve provar: a) sua posse, b) a data do esbulho, c) a perda da posse (art. 561 do CPC).

Ao que ressai dos autos, os imóveis situados à Travessa 04,
Qd
. 87,
Lt
. 06, Residencial Mário Duílio Henry I, Bairro Jardim Tropical III e à Av. B,
Qd
. 88-A,
Lt
. 06, Residencial Mário Duílio Henry I, Jardim Tropical III, foram cedidos, inicialmente, às beneficiárias Suely Tereza de Jesus e
Luzimeire
Almeida dos Santos, através do Programa Meu Lar,
sub-programa
“
Tô
feliz”.

As Cessionárias, todavia, deram destinação diversa ao objeto do Termo de Cessão de Uso de Imóvel constante nos autos, vez que a primeira doou o bem para a requerida
Karoliny
Bulhões Vieira, em 05/04/2015, ao passo que a segunda vendeu o imóvel para terceiros, chegando ao requerido Robson Pereira da Silva.

O conjunto probatório revela que a parte autora se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na exordial (art. 373, I, CPC), vez que logrou demonstrar ser possuidora do imóvel, bem de uso público, afeto ao Programa Habitacional Meu Lar.

Demonstrou, igualmente, o esbulho e a perda da posse, conforme notificações extrajudiciais e relatório do Presidente da Comissão Habitacional, os quais restaram confirmados por meio dos testemunhos dados em audiência instrutória em juízo.

A posse irregular dos requeridos decorre do modo em que passaram a ocupar os imóveis públicos, ou seja, sem prévio cadastro e autorização do ente público gestor do programa habitacional.

De acordo com as cláusulas do Termo de Cessão de Uso de Imóvel Urbano, durante o prazo de validade da cessão, o cessionário não poderia dar outra destinação que não fosse a sua própria habitação, sob pena de ver cassado, sumariamente, seu direito.

Cláusula 3º - Do prazo de Validade – Durante o prazo de vigência da presente cessão, o Cessionário (a) não poderá dar destinação
outra senão
a sua própria habitação, devendo, portanto, morar no imóvel sob pena de ver cessado sumariamente o presente termo, tendo o (a) cessionário (a) 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel.

Ficou consignado, ainda, que, em caso de mudança da família, deveria efetuar a devolução da unidade habitacional à Prefeitura (Cláusula Primeira, § 5º, inciso III),
in
verbis
:

III – Em caso de mudança da família durante o prazo de vigência deste Termo, o Cessionário deverá efetuar a devolução da Unidade Habitacional à Prefeitura Municipal.

Na Cláusula Quarta, há previsão de que a cessão do imóvel a terceiros, a qualquer título, implicaria a
perda da cessão, retornando o imóvel ao Município:

Da Cláusula Resolutiva – Em caso de cessão do Cessionário, a terceiros, seja a qualquer título, locação,
cessao
a pessoa da família, seja a título oneroso ou gratuito, implicará automaticamente na perca da cessão ora concedida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo sumariamente o direito a reintegração da posse, que é exclusiva do Cedente, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel.

No caso, os requeridos não controverteram a ocupação irregular dos imóveis objetos da lide, ao contrário: a requerida
Karoliny
confessou que recebeu o imóvel da beneficiária originária, a título de doação; o requerido Robson admitiu que adquiriu a posse do bem mediante contrato de compra e venda de direitos possessórios, alegando desconhecimento de que pertencia ao programa habitacional.

Logo, não restam dúvidas de que as ocupações ocorreram de forma irregular, vez que os requeridos não receberam o imóvel mediante prévia inscrição em Programa Habitacional, mas, por via transversa, sem a autorização do ente público municipal.

O fato de a primeira requerida ser pessoa necessitada e supostamente preencher os requisitos para ser beneficiada com o imóvel, não torna legítima sua posse, porque tais bens são destinados às pessoas selecionadas pelo Município, mediante prévia inscrição e processo de seleção.

O segundo requerido demonstrou reunir condições financeiras, portanto, sequer se enquadra nos requisitos exigidos pelo Programa Habitacional.

Desse modo, verifica-se a transgressão à 4ª clausula do termo de cessão de uso de imóvel urbano com cláusula resolutiva (Id. 14663777), desvirtuando a destinação do imóvel do programa habitacional residencial que é voltado para moradia do cessionário e da sua família, não podendo ser o imóvel abandonado, alugado ou alienado a terceiro.

Nesse sentido, entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
PREJUDICIAL
DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- REJEITADA
-
IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL – BEM MUNICIPAL - TERMO DE CESSÃO DE USO – CLAUSULA RESOLUTIVA
– IMPOSSIBILIDADE
DE REPASSE A TERCEIRO – DIREITO À MORADIA
– DIREITO RELATIVO - INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família. As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal.
A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção. (N.U 0006640-03.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023,
Publicado
no DJE 25/03/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
. 1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. 2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, §3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.” (N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/202).

Portanto, de rigor a procedência do pedido inicial, posto que, a ocupação de bens públicos, sem a autorização do ente público, no caso, o Município de Nova Xavantina, configura ocupação indevida, passível de reintegração, com a consequente desocupação forçada do ocupante, mero detentor possessório.

4. Dispositivo.

(I). Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse formulado na exordial, com fulcro no art. 1.210 do Código Civil, c/c os
arts
. 560 e 561 do Código de Processo Civil, para reintegrar o município de Nova Xavantina à posse dos imóveis descritos na inicial.

(II). Intime-se a parte requerida pessoalmente, consignando o prazo de 30 dias corridos, contados da
intimação pessoal
da presente sentença, para DESOCUPAÇÃO voluntária da área esbulhada.

(III). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, em razão da gratuidade concedida, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Havendo interposição do recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, remetam-se os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Inexistindo recurso voluntário, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nova Xavantina/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela
Maria
Janczeski
Goes

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a pretensão do município em lhe despejar do imóvel, “
QUEM DE FATO NECESSITA DE LOCAL PARA MORAR e está no local a vários e vários anos
”, configura uma adoção de política contrária à do Programa Habitacional.

Argumenta, nesse contexto, que a sua situação de vulnerabilidade social está devidamente comprovada nos autos, consoante documentos e prova testemunhal, confirmando a sua necessidade de moradia e a boa-fé, porquanto reside no local já quase 10 (dez) anos.

Afiança, outrossim, que a manutenção da sentença contraria a função social da propriedade, o direito de moradia, a proteção à pessoa em situação de
hipervulnerabilidade
e direitos das crianças e adolescentes, além da questão de fundo relacionada à dignidade da pessoa humana, objetivo fundamental da República.

Salienta, ademais, que buscou resolver a situação de forma administrativa, sendo deferida a regularização do imóvel em seu favor pelo INTERMAT, com a emissão de título definitivo.

Por essas razões, requer “
a) Seja recebido o recurso em seu duplo efeito, conforme fundamentação acima; b) pugna pelo provimento ao recurso de apelação, de modo a reformar a r. sentença do Juízo a quo, visando o resguardo do direito à moradia da Apelante, conforme título definitivo de propriedade, expedido em favor da Requerida na ação.
” (ID. 75696030).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, MT, apregoa a usurpação de competência da INTERMAT na concessão de título definitivo à parte apelante, asseverando que a responsabilidade para a transferência de titularidade é do município proprietário do imóvel.

Defende, além disso, que a parte apelante não foi contemplada pelo programa habitacional e que ocupou indevidamente o bem público concedido à terceiro e, embora notificada para desocupar o imóvel, permaneceu irregularmente na residência. À vista disso, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 275696038).

Diante da juntada de documentos novos nas contrarrazões de apelação, a parte apelante foi intimada para, querendo, se manifestar (ID. 276398364), ocasião na qual afirmou que o INTERMAT possui competência para a regularização fundiária, conforme Termo de Cooperação Técnica firmado com o município, de modo que a conduta da parte apelada configura comportamento contraditório (ID. 294888368).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 298500366).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
KAROLINY BULHÕES VIEIRA
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Angela
Maria
Janczeski
Goes, nos autos de
n.°
1000432-56.2018.8
.
11.0012, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, MT, que que julgou procedente o pedido de reintegração de posse.

Da análise da questão posta, constata-se que a insurgência da parte apelante repousa sobre a alegada legitimidade de sua posse, fundada em cessão realizada pela beneficiária originária do imóvel, corroborada por posterior obtenção de suposto título dominial emitido pelo Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT.

Com efeito, o artigo 561, do Código de Processo Civil estabelece que na ação de reintegração de posse incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No pressuposto fático, o imóvel objeto da presente demanda foi concedido a título precário, mediante Termo de Cessão de Uso, à Sra. Suely Tereza de Jesus, conforme diretrizes normativas do Programa Habitacional “Meu Lar”, promovido pelo Município de Nova Xavantina, MT, em parceria com outras esferas federativas. O contrato firmado continha cláusula resolutiva expressa, vedando, com clareza e objetividade, qualquer forma de cessão, alienação, arrendamento ou transferência a terceiros, pelo prazo de 10 (dez) anos, sob pena de rescisão automática e reintegração do imóvel ao Município.

Como bem destacado na sentença vergastada, o município demonstrou ser proprietário do imóvel afeto ao programa habitacional, bem como o esbulho e a perda da posse, conforme notificações extrajudiciais e relatório do Presidente da Comissão Habitacional (ID. 275695856).

Por outro lado, não obstante as alegações da parte apelante, a cessão realizada pela beneficiária originária à recorrente não possui qualquer validade jurídica, pois afronta norma cogente que rege o uso de bem público afetado a política habitacional. É juridicamente nula,
ex

tunc
, por violação direta à cláusula contratual e ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Cabe destacar, a propósito, que este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu quanto à impossibilidade de repasse de imóveis objeto de programa habitacional a terceiros:

“ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS OBJETOS DE PROGRAMA HABITACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A TERCEIRO – OCUPAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO –PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA – CONHECIMENTO DAS REGRAS – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO. O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família. As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura
Municipal .
A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção”.

(TJ-MT - AC: 00024539020168110012 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2020).

Ademais, ainda que a parte apelante afirme residir já anos no imóvel, tal circunstância não transmuda a natureza precária e ilegal de sua permanência, na medida em que a ocupação de bem público afeto a programa social, sem autorização expressa da Administração, jamais gera
animus
domini
ou indução à posse legítima, tampouco enseja direito de retenção ou indenização por acessões.

Outrossim, o fato de ser pessoa necessitada e que preenche os requisitos para ser beneficiada com o imóvel, como reconhecido pelo INTERMAT, não torna legítima sua posse, pois o bem em questão é destinado a pessoas selecionadas pela parte apelada.

Ao residir no imóvel, sem autorização expressa do município, a parte apelante assumiu o risco de terem de desocupá-lo a qualquer momento, já que não foi a ela cedido.

Nesse contexto, revela notar que a invocação do direito à moradia e a dignidade da pessoa humana como fundamentos para justificar sua permanência no imóvel não merece prosperar. Tais princípios, embora revestidos de centralidade no texto constitucional, não são absolutos, e devem ser interpretados sistematicamente, em harmonia com os demais valores e regras que compõem o ordenamento jurídico.

A própria jurisprudência desta Corte tem deixado claro que a função social da propriedade, o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana não servem como escudo para legitimar condutas que violam normas públicas, tampouco para consolidar situações fáticas de ocupação irregular:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – MERA DETENÇÃO – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 98 E 102 DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA – NÃO INDENIZÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1 .
Em conformidade com os
arts
. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os
arts
. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

2. Em se tratando de bem público, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível sua posse, configurando a ocupação mera detenção de natureza precária, afastando o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção.

3. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária. Outrossim, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana ou o direito à moradia são institutos jurídicos que não devem ser vistos de maneira absoluta, nem são capazes de descaracterizar a construção/ocupação irregular do apelante”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011647-82.2016.8.11 .0055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/04/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO MUNICIPAL – IMÓVEL OBJETO DE PROGRAMA HABITACIONAL – CESSÃO OU VENDA PROIBIDA – MERA DETENÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL DESCUMPRIDA – TROCA DO IMÓVEL POR UMA MOTOCICLETA – SITUAÇÃO PRECÁRIA DO OCUPANTE E SUA FAMÍLIA – ALEGAÇÃO IMPERTINENTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a sentença que julgou procedente a reintegração de posse de imóvel público objeto de programa habitacional do município posteriormente ocupado por pessoa distinta daquela inicialmente beneficiada, em virtude do caráter de mera detenção, sem indução à posse, que tal ocupação representa juridicamente, à luz do art. 1.208 do Código Civil. A simples alegação de situação precária do ocupante e de sua família não obsta o reconhecimento do direito à reintegração de posse e deve ser solucionada no âmbito das políticas públicas”.

(TJ-MT - APL: 00027856220088110004 MT, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018).

O reconhecimento da irregularidade da posse da apelante não viola tais princípios. Ao contrário, sua aplicação correta visa a resguardar o interesse público, a legalidade administrativa e a ordem no processo distributivo das políticas habitacionais, sem as quais a justiça social se converte em privilégio arbitrário.

A situação precária da ocupante, por mais sensível que seja sob o aspecto humano, não é capaz de alterar a natureza jurídica da posse, e tampouco de impedir a efetividade da política pública. Tal situação deve ser tratada no âmbito das políticas sociais do Município, com observância das normas que regem o acesso equitativo à moradia.

Demais disso, a despeito de a parte apelante mencionar que obteve, posteriormente, título dominial emitido pelo INTERMAT, com fundamento em termo de cooperação técnica firmado com o Município, inexiste nos autos comprovação de que a parte apelada tenha subscrito, pelo representante legal, o ato de emissão.

Ainda, pertinente ressaltar que a ação de reintegração de posse, na qual se analisa apenas a presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela possessória buscada pela parte autora (art. 561, CPC), é via inadequada para viabilizar eventual direito social à moradia ou outras questões correlatas, a exemplo da pretensão de regularização fundiária, competindo à apelante, por meio da Defensoria Pública ou órgãos públicos competentes, ajuizar a ação própria ou procurar por programas habitacionais e assistenciais disponíveis.

É oportuno assentar, por fim, que bens públicos, por expressa determinação constitucional (
arts
. 183, §3º), são insuscetíveis de usucapião, como reconhecido pacificamente pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 340) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 619). Tampouco se aplica, ao caso, a teoria do fato consumado, pois a permanência da apelante se deu em desacordo com o ordenamento jurídico, e a Administração adotou, desde o início, medidas administrativas e judiciais para reintegrar-se na posse do bem.

Acerca do tema, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. COLISÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À MORADIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMÓVEL ABANDONADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 12/7/2019 e concluso ao gabinete em 19/8/2020. 2- Na origem, cuida-se de embargos de terceiro, opostos pelos ora recorrentes, por meio do qual pretendem a manutenção na posse do imóvel público objeto da lide, ao argumento de ocorrência de usucapião. 3- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível reconhecer a prescrição aquisitiva de imóveis financiados pelo SFH, quando ocorre o abandono da construção pela CEF. 4- Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art.
102
do
Código Civil
e no enunciado da Súmula nº
340
do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos. 5- O imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, porque afetado à prestação de serviço público, deve ser tratado como bem público, sendo, pois, imprescritível. Precedentes. 6- Na eventual colisão de direitos fundamentais, como o de moradia e o da supremacia do interesse público, deve prevalecer, em regra, este último, norteador do sistema jurídico brasileiro, porquanto a prevalência dos direitos da coletividade sobre os interesses particulares é
pressuposto
lógico de qualquer ordem social estável. 7- Mesmo o eventual abandono de imóvel público não possui o condão de alterar a natureza jurídica que o permeia, pois não é possível confundir a usucapião de bem público com a responsabilidade da Administração pelo abandono de bem público. Com efeito, regra geral, o bem público é indisponível. 8- Na hipótese dos autos, é possível depreender que o imóvel foi adquirido com recursos públicos pertencentes ao Sistema Financeiro Habitacional, com capital 100% (cem por cento) público, destinado à resolução do problema habitacional no país, não sendo admitida, portanto, a prescrição aquisitiva. 9- Eventual inércia dos gestores públicos, ao longo do tempo, não pode servir de justificativa para perpetuar a ocupação ilícita de área pública, sob pena de se chancelar ilegais situações de invasão de terras. 10- Não se pode olvidar, ainda, que os imóveis públicos, mesmo desocupados, possuem finalidade específica (atender a eventuais necessidades da Administração Pública) ou genérica (realizar o planejamento urbano ou a reforma agrária). Significa dizer que, aceitar a usucapião de imóveis públicos, com fundamento na dignidade humana do usucapiente, é esquecer-se da dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano ou de eventuais beneficiários da utilização do imóvel, segundo as necessidades da Administração Pública. 11- Recurso especial não provido.

(STJ -
REsp: 1874632 AL
2020/0096892-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2021).

Dessa maneira, não se vislumbra razão para modificar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º
VOGAL):

Acompanho o voto d
a
e. Relator
a
.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
º

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA -
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Karoliny
Bulhões Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina, que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo
Município de Nova Xavantina
em seu desfavor e de Robson Pereira da Silva e, ato contínuo, reintegrou o ente municipal na posse dos imóveis litigiosos, condenando os requeridos à desocupação voluntária de tais bens no prazo de 30 (trinta dias corridos), além de custas processuais e honorários advocatícios, estes último fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Somente
Karoliny
Bulhões Vieira interpôs recurso de apelação, sendo o feito regularmente distribuído à eminente Desembargadora
Maria Aparecida Ferreira Fago
, que, em voto devidamente fundamentado, propôs o desprovimento do recurso.

A douta relatora assentou que o imóvel litigioso pertence ao Município de Nova Xavantina; que a apelante exerce mera detenção precária; que a cessão realizada pela beneficiária originária do programa é nula e que os princípios constitucionais do direito à moradia e da dignidade da pessoa humana não se sobrepõem ao interesse público, tampouco autorizam o descumprimento das regras jurídicas que regulam a política pública de habitação. Além disso, pontuou que a discussão acerca de regularização fundiária não tem lugar na via possessória.

O Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior
acompanhou integralmente a relatora.

Diante da relevância e da complexidade da matéria, entendi necessário
pedir vista dos autos
para exame mais aprofundado da controvérsia.

Neste mister, após detida análise do conjunto probatório e dos documentos anexados ao recurso,
formo convencimento em sentido diverso da relatoria
, para dar provimento à apelação.

O cerne da controvérsia reside na permanência ou não da apelante no imóvel situado no Lote 06, Quadra 87, do Residencial Mário Duílio Henry I, no Município de Nova Xavantina, à luz dos princípios constitucionais que regem o ordenamento jurídico e das peculiaridades do caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, o referido imóvel integra o
Programa Habitacional “Meu Lar – Subprograma
Tô
Feliz”
, concebido por meio de parceria entre o Município de Nova Xavantina e o Estado de Mato Grosso, com a finalidade de assegurar o direito fundamental à moradia às famílias em situação de vulnerabilidade social. Esse programa tem sua base normativa na Lei estadual nº 8.221/2004, sendo operacionalizado mediante cadastramento prévio dos interessados junto à Comissão Habitacional Municipal seguido de processo de seleção pública pautado por critérios objetivos. Outrossim, eleitos os beneficiários, estes devem formalizar um Termo de Cessão de Uso de Imóvel Urbano que contém cláusula resolutiva expressa

vedando a transferência da posse ou da titularidade do imóvel a terceiros, inclusive de forma gratuita, como medida de preservação da finalidade social e da regularidade do programa.

No caso concreto, a recorrente
Karoliny
Bulhões Vieira passou a residir no imóvel em questão por força de doação realizada pela beneficiária originária do programa, Sra. Suely Tereza de Jesus, consoante Declaração de Doação acostada ao id. 275695880, p. 5, portanto, contrariamente às disposições do mencionado Termo de Cessão de Uso.

Todavia, ainda que a ocupação do bem litigioso pela apelante tenha se verificado à margem do regramento normativo e administrativo, não se pode ignorar que ela e sua família, composta de dois filhos menores, ali residem há aproximadamente uma década, conforme indicam os elementos trazidos aos autos e não impugnados de forma substancial pelo Município. Trata-se, portanto, de moradia consolidada ao longo dos anos, voltada à sobrevivência e à subsistência de núcleo familiar em situação de hipossuficiência econômica e, aparentemente, sem rede de apoio.

Nesse sentido, ressai da petição recursal a transcrição do depoimento da testemunha Tatiana Macedo Tietê, prestado em juízo, no seguinte sentido:

“Dra. Geisa: A Sra. mora perto da
Karol
?

Soraia: Sim, sou vizinha dela.

Dra. Geisa: A
Sra
tem conhecimento de quantos filhos ela tem?

Soraia: sim, uma menina e um menino.

Dra. Geisa: é do mesmo pai?

Soraia: não

Dra. Geisa: ela tem móveis dentro de casa?

Soraia: bem pouquinho, ela não muito móvel não, é sozinha né, deve ganhar um salário, trabalha no posto. Ela é sozinha com os dois filhos.

Dra. Geisa: pela experiência da senhora a
Karolyne
precisa dessa casa para viver?

Soraia: Precisa e muito. Ela é sozinha, ela não mãe e nem pai mais. Ela precisa da casa para morar.

Dra. Geisa: os pais dela são vivos?

Soraia: não.

Dra. Geisa: ela é uma boa vizinha:

Soraia: demais, ela não é de fazer bagunça no bairro. Ela boa demais, não pode tirar ela dali. Ela precisa da casa”
. (id. 275696030)

Acresça-se, ademais, que o próprio programa habitacional “Meu Lar – Subprograma
Tô
Feliz” tem por objetivo atender justamente a população em situação de vulnerabilidade social, e essa é, inegavelmente, a condição da recorrente. Ainda que tenha havido cessão indevida do imóvel pela beneficiária originária, é certo que tal irregularidade não pode justificar, por si só, sua remoção forçada do único bem de uso residencial de que dispõe, sobretudo diante da demonstração concreta de sua carência habitacional e de seu enquadramento na população-alvo do programa.

Mais do que isso, o Município de Nova Xavantina celebrou o Termo de Cooperação Técnica nº 004/2021/DIRFU/INTERMAT com o INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso com o objetivo específico de viabilizar a regularização fundiária urbana de imóveis ocupados informalmente no

Residencial Mário Duílio Henry I, dentre outros, por meio do procedimento previsto na Lei federal nº 13.465/2017, diploma que estabelece as normas gerais e procedimentais aplicáveis à regularização fundiária de núcleos urbanos informais em todo o território nacional.

O mencionado Termo de Cooperação Técnica tem, como objeto formal, conforme expressamente consignado no documento oficial,
“Estabelecer as bases do regime de cooperação entre os signatários, com o fim precípuo de ampliar a capacidade técnica e operacional da execução das ações de regularização fundiária,
em particular o levantamento cadastral, análise do perfil social das famílias
, medição e demarcação Topográfica do
Perimetro
e Parcelas, Elaboração de Projetos Urbanísticos, Aprovação dos Projetos junto ao Município
e a Titulação de núcleos urbanos (núcleos urbanos informais e núcleos urbanos informais consolidados) existentes em terras públicas situadas no perímetro do Município de NOVA XAVANTINA - MT
, bem como análise jurídica de todo o procedimento; viabilizar o mútuo apoio técnico e operacional, necessário para consolidar as metas da regularização fundiária, projetadas para os órgãos públicos implicados, partilhando as boas práticas, no âmbito das ações de regularização fundiária”
. (id. 275696032
).Grifei
.

No caso específico do imóvel ocupado pela apelante, a regularização fundiária em questão vem sendo conduzida pelo INTERMAT no processo administrativo autuado com o número
PRO-2022/15710
, sendo fato incontroverso que, no bojo deste feito, foi exarado parecer técnico-jurídico da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, no qual se reconheceu, após seleção e aprovação pelo Conselho Municipal de Habitação e Saneamento, que
a apelante
Karoliny
preenche os requisitos legais para a legitimação fundiária
, na modalidade
Reurb
-S, voltada especificamente à regularização de ocupações situadas em áreas urbanas públicas destinadas à moradia social (id. 275696031).

Com base nesse parecer, inclusive, foi expedido o
Título Definitivo de Propriedade nº 026.699
em nome da recorrente, ainda que tenha havido posteriormente controvérsia quanto à sua validade formal em virtude da falta de assinatura do Prefeito Municipal (id. 275696033).

Com efeito, é verdade que o título ainda não conta com a assinatura do Prefeito Municipal, requisito apontado pela própria Procuradoria-Geral do Estado para sua eficácia plena. Contudo, essa omissão do Município não pode ser interpretada como negação absoluta da regularização fundiária, sobretudo quando se observa que a própria Prefeitura atuou ativamente na instauração do processo administrativo de regularização fundiária junto ao INTERMAT e que o imóvel está inserido em área cadastrada como núcleo urbano informal a ser regularizado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 004/2021/DIRFU/INTERMAT.

É importante observar, ainda, que eventual vício formal no documento pode – e deve – ser sanado no âmbito administrativo competente, mas não pode ser utilizado como justificativa para excluir, sumariamente, a recorrente de um programa habitacional de interesse social, desconsiderando toda a realidade social, fática e jurídica consolidada em torno de sua permanência no imóvel.

Nesse cenário, deve-se privilegiar os
princípios constitucionais do direito à moradia (art. 6º da CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da função social da propriedade (
arts
. 5º, XXIII e 170, III da CF/88)
. Esses princípios não são apenas elementos abstratos do texto constitucional; são comandos normativos com força jurídica concreta, cuja observância impõe-se especialmente ao poder público em políticas voltadas à habitação popular.

Não se pode perder de vista, ainda, que a moradia constitui o centro de existência e identidade familiar, sendo o seu afastamento forçado medida extrema e de graves consequências humanas, que deve ser evitada sempre que possível pela via da regularização e do diálogo institucional, especialmente quando já instaurado procedimento próprio para esse fim, como no caso dos autos.

Desse modo, considerando a consolidação da posse, a situação de vulnerabilidade da recorrente e sua família, a finalidade social do programa habitacional em questão, a existência de processo de regularização fundiária em curso no INTERMAT com parecer favorável da PGE, e os valores constitucionais que regem a matéria, entendo que
não se justifica a procedência da ação de reintegração de posse
.

Pelo exposto, pedindo vênia à douta relatora,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Karoliny
Bulhões Viera, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de reintegração de posse movida em desfavor da apelante pelo Município de Nova Xavantina.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Fico naquela situação entre dois votos que entendo que ambos estão corretos. O voto da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago é tecnicamente impecável, e o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, também, defendendo com técnica, porém um comum olhar social em relação a essa questão.

Acredito que, se estivéssemos tratando dessa questão logo após a alienação, ainda que fosse a doação da casa, frustrando a expectativa de outros pretendentes, e o Município de Nova Xavantina tivesse agido com alguma urgência, talvez a decisão pudesse ser outra.

Mas estamos falando de uma família que está abrigada naquela residência há mais de dez anos, de uma pessoa que preenche os requisitos para ser beneficiária e pode, inclusive, obter a regularização fundiária desse imóvel.

Desse modo, não tenho como não me curvar à repercussão social de uma decisão como es
t
a. Peço vênia à Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago para acompanhar o voto da divergência e dar provimento ao recurso.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAROLINY BULHÕES VIEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
em face da apelante e
ROBSON PEREIRA DA SILVA
, julgou procedente a pretensão inicial para determinar a reintegração do ente municipal na posse dos imóveis litigiosos, condenando os requeridos à desocupação voluntária de tais bens no prazo de 30 (trinta dias corridos), além de custas processuais e honorários advocatícios, estes último fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ressai dos autos que a pretensão inicial se cinge à reintegração de 2 (dois) imóveis, de propriedade do Município, os quais foram cedidos a título precário, conforme diretrizes normativas do Programa Habitacional “Meu Lar”, promovido pelo Município de Nova Xavantina, MT, em parceria com outras esferas federativas:

-
o
primeiro imóvel, situado
à Travessa 04,
Qd
. 87,
Lt
. 06, Residencial Mário Duílio Henry I, Bairro Jardim Tropical III
, foi cedido inicialmente à
Suely Tereza de Jesus
, a qual doou o bem à requerida/apelante KAROLINY BULHÕES VIEIRA, em 5/4/2015;

-
o
segundo imóvel, localizado
na Av. B,
Qd
. 88-A,
Lt
. 06, Residencial Mário Duílio Henry I, Jardim Tropical III
, foi cedido inicialmente à beneficiária
Luzimeire
Almeida dos Santos
, a qual vendeu o imóvel para terceiros, chegando ao requerido ROBSON PEREIRA DA SILVA.

Somente KAROLINY BULHÕES VIEIRA interpôs recurso de apelação, pelo que
o objeto do recurso se cinge apenas ao primeiro imóvel
.

A douta relatora negou provimento ao recurso, assentando que:

-
a
apelante exerce mera detenção precária;

-
a
doação realizada pela beneficiária originária do programa é nula e que os princípios constitucionais do direito à moradia e da dignidade da pessoa humana não se sobrepõem ao interesse público, tampouco autorizam o descumprimento das regras jurídicas que regulam a política pública de habitação;

-
a
discussão acerca de regularização fundiária não tem lugar na via possessória.

O 1º Vogal, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior acompanhou integralmente a relatora.

O 2º vogal, Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, após pedido de vista, abriu divergência para dar provimento ao recurso. Em seguida o 1º Vogal acompanhou a divergência, pelo que o presente recurso foi submetido à técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Após análise do processo, cheguei ao mesmo entendimento esposado no voto divergente.

De fato, a apelante KAROLINY BULHÕES VIEIRA passou a residir no imóvel em questão por força de doação realizada pela beneficiária originária do programa, Sra. Suely Tereza de Jesus, contrariamente às disposições do Termo de Cessão de Uso.

Todavia, os elementos dos autos demonstram que a apelante não é casada e reside no imóvel com seus dois filhos menores, há aproximadamente
uma década.
Assim, conquanto a alienação do bem litigioso tenha sido indevido, verifica-se que a situação de vulnerabilidade social da apelante atende ao próprio objetivo do programa habitacional “Meu Lar – Subprograma
Tô
Feliz”, de atender justamente a população carente.

Não bastasse isso, constata-se que o Município de Nova Xavantina firmou o Termo de Cooperação Técnica nº 004/2021/DIRFU/INTERMAT com o INTERMAT visando à regularização fundiária de imóveis ocupados informalmente no Residencial Mário Duílio Henry I – onde se localiza o imóvel em questão –, conforme os procedimentos da Lei Federal nº 13.465/2017.

No caso do imóvel ocupado pela apelante KAROLINY, a regularização está sendo realizada no processo administrativo nº PRO-2022/15710, conduzido pelo INTERMAT, no qual a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, após aprovação pelo Conselho Municipal de Habitação e Saneamento, reconheceu que a recorrente atende aos requisitos legais para a legitimação fundiária na modalidade
Reurb
-S, destinada à moradia social em áreas urbanas públicas (Id. 275696031).

Embora o Título Definitivo de Propriedade nº 026.699 em nome da recorrente ainda não conte com a assinatura do Prefeito Municipal, inegável que a recorrente reúne todos os requisitos para ser beneficiária de um programa habitacional de interesse social, o que recomenda a sua permanência no imóvel em questão em consonância com os princípios constitucionais do direito à moradia (art. 6º da CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da função social da propriedade (
arts
. 5º, XXIII e 170, III da CF/88).

Ante o exposto, pedindo vênia à douta relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Karoliny
Bulhões Viera, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na ação de reintegração de posse movida em desfavor da apelante pelo Município de Nova Xavantina.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na permanência ou não da apelante
no imóvel situado no
lote 06,
Quadra 87 do
Residencial Mario Duílio Henry I,
no Município de
Nova
Xavantin
a
, a luz dos princípios constitucionais que rege
m
o ordenamento jurídico
e das peculiar
idades do caso em concreto.

Conforme se extrai dos autos
,
o referido imóvel integra o

programa habitacional “Meu Lar – Subprograma
Tô
Feliz”
,
concedido por meio de parceria com o Município de Nova Xavantina e o Estado de Mato Grosso
,
com a finalidade de assegurar o direito fundamental
à
moradia
de famílias

em situação de vulnerabilidade socia
l
.
Esse programa tem sua base normativa na Lei estadual nº 8.221/2004
.

Peço vênia a eminente Relatora
:
a ocupação do bem litigioso pela apelante
,

ainda que
tenha
se
verificado
à
margem do regramento normativo e administrativo
,
não pode ignorar
que ela e sua família, composta de dois filhos menore
s,
residem
no local

há
aproximadamente
dez
anos
, conforme os elementos trazidos aos autos
,

que
não
substancialmente

impugnados
pelo
Município.

Trata-se, portanto,
de moradia consolidada
ao longo dos anos
,
voltada
à
sobrevivência e
à
subsistência do núcleo familiar em situação de hipossuficiência ec
onômica e
,

ap
arentemente
sem
rede de apoio.

Desse modo
,
consolidando a posse e a situação de vulnerabilidade da recorrente e de sua família
,
a finalidade do programa social em questão, a inexistência de processo de regularização fundiária em curso no INTERMAT ou parecer favorável, inclusive da PGE
, e os valores constitucionais que regem a matéria, entendo que não se justifica a procedência da ação de reintegração de posse.

Assim, pedi
ndo vênia a douta Relatora,
dou provimento ao recurso de
apelação interposto por

Karoliny
Bulhões Vieira
para reformar a sentença e julgar improcedente a reintegração de posse movida em desfavor da apelante pelo Município de Nova X
avantina.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025